Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725128-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROZENEIDE CARLOS BRITO FERREIRA DOS SANTOS, SILVIO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: CLEUTON ALVES DE BARROS, MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUSA D E C I S Ã O Os agravantes interpuseram o presente recurso com a finalidade de impedir o cumprimento do mandado de imissão de posse que foi expedido por determinação do magistrado de origem. No entanto, há nos autos de origem informação de que o mandado de imissão de posse foi cumprido antes mesmo da interposição do presente recurso (ID 96162749 dos autos de origem). Os agravante foram intimados a se manifestarem sobre o interesse no julgamento de mérito do agravo de instrumento (ID 28246064), mas se mantiveram inertes (ID 29091142). Assim, em face da ausência de interesse em recorrer, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 16 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator